Tribunal: TJDFT
Processo: 0017966-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017966-21.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE ANTONIO NEUWALD, CAMPO COMERCIAL DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12722564), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 660.968 (Tema 441), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “exigência da regra constitucional da reserva de plenário para afastar a aplicação de norma anterior à Constituição Federal de 1988”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031